Tribunal: TJDFT
Processo: 0745422-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OFÍCIO CAGED. DILIGÊNCIA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DO VALOR MENSAL DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 139, IV CPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar sobre a existência de omissão no acórdão embargado.
3. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente e coerente as questões devolvidas. 3.1. A expedição de ofício ao Caged é medida ineficaz, pois eventual identificação de remuneração do devedor não viabiliza a satisfação do crédito, dada a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalvada a hipóteses legais de excedente a cinquenta salários mínimos e a satisfação de crédito de natureza alimentar, o que não ocorre na espécie.
4. As despesas condominiais têm natureza propter rem e não se qualificam como valor de caráter alimentar, razão pela qual não é aplicável o regime excepcional de penhorabilidade destinado a créditos alimentares.
5. Inexistente a alegada omissão relativamente à regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.